Tribunal: TJBA
Processo: 8066551-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066551-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: JOYCE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. CREDENCIAIS PESSOAIS DE ACESSO. TELAS SISTÊMICAS. ÔNUS PROBATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistentes débitos no valor total de R$ 211,24 (R$ 47,08, R$ 94,06, R$ 51,80 e R$ 18,30) e condenando a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, sob fundamento de que não houve comprovação da origem dos débitos negativados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se os débitos que ensejaram a negativação do nome da apelada decorrem de relação contratual válida ou se constituem cobrança indevida, bem como se configuram os pressupostos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A própria autora admitiu ter efetuado cadastro na plataforma da acionada, além de a empresa ré acostar aos autos elementos comprobatórios da relação jurídica, incluindo Termos e Condições Gerais de Uso, telas sistêmicas com histórico detalhado dos empréstimos, carteira de identidade e selfie da acionante.
4 - Somente a acionante possuía suas credenciais de acesso, de modo que apenas ela poderia ter realizado as transações questionadas, não prevalecendo a alegação genérica de desconhecimento.
5 - A empresa apelante se desincumbiu adequadamente do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a legitimidade dos débitos indicados nas telas sistêmicas.
6 - À luz do art. 441, do CPC, as telas sistêmicas constituem meio de prova válido quando analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório.
7 - Sendo legítimos os débitos, a negativação constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de gerar dever de indenizar.
8 - A multa aplicada em sede de embargos de declaração deve ser afastada, pois versaram sobre questões controvertidas (juros e correção monetária) sem caráter manifestamente protelatório, perdendo objeto com a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais e afastar a multa fixada nos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 8126378-75.2022.8.05.0001, Rel. Marta Moreira Santana; TJ-BA, APL 8138624-69.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto; TJ-BA, APL 8146258-87.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8066551-02.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
e como apelada
JOYCE SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça